Tribunal: TJMT
Processo: 1004512-83.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004512-83.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILAS GONCALO DE OLIVEIRA - CPF: 294.292.501-91 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004512-83.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

Silas Gonçalo de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELAS EM ATRASO. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO E CONCOMITANTEMENTE AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE INCLUIU AS PARCELAS ANTERIORMENTE COBRADAS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O fato controverso diz respeito a cobrança em duplicidade das parcelas 19 e 20 (27/11 e 27/12/2019) relativo ao contrato de financiamento entabulado entre as partes que foram também incluídas na ação de busca e apreensão que o Réu promoveu em desfavor do Autor.

2. O Réu, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não houve defeito na prestação do serviço, muito menos a configuração de ato ilícito que pudesse ensejar a condenação.

3. Em análise dos autos, verifico que o Autor efetuou o pagamento das parcelas referente aos meses de novembro e dezembro/2019 em 10/03/2020, sendo a ação de busca e apreensão ajuizada em 09/03/2020, a qual englobou estes meses já quitados. Outrossim, não consta que o Requerido tenha devolvido ao Autor, a quantia paga em duplicidade extrajudicialmente.

4. Assim, visando coibir o enriquecimento sem causa, a devolução dos valores pagos em duplicidade é necessária, nos termos do artigo 876 do CC:
“Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; (...)”.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“De fato, quando ajuizado a Ação de Busca e Apreensão em 09.3.2020 já havia se operado o vencimento original de 6 das 24 prestações estipuladas no contrato de financiamento entre as partes. Contudo, visto que a ré disponibilizou ao autor boleto para pagamento das prestações em atraso de no 19 e 20 com vencimento aos 10.3.2020, caberia à instituição financeira aguardar a quitação das obrigações no prazo oferecido, para, somente, após, cobrá-las novamente por outro meio. Em vista, pois, da injustificada cobrança dúplice, o valor do pagamento a maior efetuado pelo autor deve ser restituído a ele de forma simples, eis que não evidenciada cobrança proposital de má-fé da instituição financeira, nem exposição do devedor à situação vexatória, pois quando efetuada a apreensão do veículo dado em garantia do contrato entre as partes, havia débito vigente, ainda que inferior ao cobrado.”.

6. A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 6.137,78, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator